Tribunal: CARF
Processo: 11128.001977/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
Em virtude de clara disposição legal, o agente marítimo, que atua como representante do transportador internacional no País, assume responsabilidade solidária com este no que diz respeito ao cumprimento de obrigações fiscais e penalidades resultantes de infrações à legislação tributária.
DIFERENÇA DE PESO. CARGA A GRANEL. MULTA POR PONTO PERCENTUAL QUE EXCEDER O LIMITE DE 5%.
Nos termos do artigo l07, IV, a do Decreto-Lei n.° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n.° 10.833/2003, aplica-se a multa de R$ 5.000,00 por ponto percentual (e não pela fração) que ultrapasse a margem de 5%, na diferença de peso apurada entre o manifesto carga e o efetivamente descarregado, quando se tratar de importação de carga a granel.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001977/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.076 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
AGENCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
Em virtude de clara disposição legal, o agente marítimo, que atua como
representante do transportador internacional no País, assume responsabilidade
solidária com este no que diz respeito ao cumprimento de obrigações fiscais e
penalidades resultantes de infrações à legislação tributária.
DIFERENÇA DE PESO. CARGA A GRANEL. MULTA POR PONTO
PERCENTUAL QUE EXCEDER O LIMITE DE 5%.
Nos termos do artigo l07, IV, ‘a’ do Decreto-Lei n.° 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei n.° 10.833/2003, aplica-se a multa de R$ 5.000,00
por ponto percentual (e não pela fração) que ultrapasse a margem de 5%, na
diferença de peso apurada entre o manifesto carga e o efetivamente
descarregado, quando se tratar de importação de carga a granel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar o
argumento preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001977/2009-71
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.076 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001977/2009-71

Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multa e tributos, em
razão da diferença do peso de carga a granel.
Entendeu a Autoridade Autuante que houve divergência apurada entre a
quantidade de mercadoria constante no conhecimento de carga marítimo e o que foi efetivamente
descarregado do navio, sendo constatada uma diferença superior a 5%
Aplicou-se, assim, a penalidade prevista na alínea ‘a’, inciso IV, do artigo 107 do
Decreto Lei n.° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n.° 10.833/2003, além das
diferenças tributárias incidentes sobre a mercadoria faltante (Imposto de Importação, PIS,
COFINS e Multa).
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
entre outros, (a) que não poderia ser sujeito passivo da autuação, por ser agente marítimo, que (b)
não seria cabível a exigência de PIS/COFINS Importação pelo princípio da irretroatividade da
lei, (c) que há bis in idem posto que os tributos cobrados teriam como base o mesmo fato
gerador, (d) que o cálculo da multa prevista no artigo 107 do DL n.° 37/1966 não poderia
considerar o percentual fracionado de 0,07%, devendo ser utilizado o percentual inteiro inferior e
(e) que as multas previstas nos artigos 106 e 107 do DL n.° 37/1966 possuem o mesmo fato
gerador, configurando o bis in idem.
A DRJ manteve o crédito tributário, por maioria de votos, observando que o
agente marítimo é representante do transportador internacional e, por isso, é responsável
solidário. Além disso, entendeu que deve sim ser aplicada multa quando constatada diferença de
peso da carga a granel na importação. Rejeitou as demais alegações e pedido de diligência.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) ou 5 (cinco) anos da
apresentação da impugnação até seu julgamento;
b) que o agente marítimo é ilegítimo para figurar como sujeito passivo da
impugnação;
c) que a lei tributária não retroage em prejuízo do contribuinte;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.076 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001977/2009-71

d) que há bis in idem e excesso de valor cobrado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.076 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001977/2009-71

A Recorrente afirma que o agente marítimo não pode responder solidariamente ao
transportador marítimo por infrações aduaneiras, por se tratar de mera mandatária.
Razão não assiste a Recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo acórdão
n.° 3301-009.841, de Relatoria da Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira, com razões e
fundamentos abaixo em destaque que adoto-os como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei
n.° 9.784/1999. Veja-se:

“Dispõe o art. 32 do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da
custódia de mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
II- representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de
procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela
Lei no 11.281, de 2006)
Ressalte-se que a redação do parágrafo único dada pelo Decreto-lei n°
2.472/1988, foi mantida na redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
24/08/2001.
A respeito da legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo em
relação ao transportador estrangeiro, cite-se a decisão do REsp 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção do STJ, DJE de 14/12/2010, em sede de
recurso repetitivo, que assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88
(que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Entretanto, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.2472/88 já não há mais óbice
para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.076 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001977/2009-71

Em decorrência do exposto, o Agente Marítimo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação
à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração
à legislação aduaneira.
Então, comprovada a vinculação entre a Recorrente e o transportador marítimo
estrangeiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Afastada, portanto, a
preliminar.”

Visto o exposto, improcedente a argumentação de ilegitimidade.

3. DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.

Sustenta a Recorrente que o Regulamento Aduaneiro (Decreto n.° 6.759/2009)
fora aplicado indevidamente, visto que o fato gerador era de ano anterior à sua publicado.
Argumentação que não faz sentido, uma vez que a instituição da PIS e da
COFINS Importação se deu pela Lei n.° 10.865/2004, vigente à época do fato gerador e da
autuação, e não pelo Regulamento Aduaneiro.

4. DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM E EXCESSO DE VALOR
COBRADO.

Sobre a alegada ocorrência de bis in idem, me socorro também da análise di
acórdão n.° 3301-009.841, de Relatoria da Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira, com
razões e fundamentos abaixo em destaque que adoto-os como meus. Veja-se:

“(...) Defende a ocorrência de bis in idem, pois a multa do art. 107, IV, “a” e o
Imposto de Importação, o PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação (art.
251 do Decreto n° 6.759/09) têm como base o mesmo fato gerador, isto é, "para a
ocorrência do fato gerador considera-se entrada no território aduaneiro a
mercadoria que consta como importada e cujo extravio tenha sido apurado pela
administração aduaneiro a entrada da mercadoria”.
Não merece acolhida a alegação, porque a multa regulamentar tem caráter
sancionatório, logo não se trata de “tributo”, nos termos do art. 3°, do CTN.
O art. 154, I, da CF, prescreve a instituição de impostos não previstos na
competência da União, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato
gerador ou base de cálculo próprios dos já discriminados na CF.
Dessa forma, a caracterização de bis in idem em relação ao PIS e à COFINS
Importação e ao Imposto de Importação, também não procede, pois as primeiras
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.076 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001977/2009-71

são contribuições sociais (art. 195, CF) e o segundo é imposto (art. 153, CF),
além de diferirem seus critérios quantitativos. Logo, esses três tributos não
decorrem do exercício da competência residual da União.
Indubitavelmente, as alegações de afastamento de legislação válida e vigente
implica em análise de constitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF n°
2.”

Inexistente, portanto, o bis in idem.

Já quanto ao excesso de valor cobrado e mais especificamente sobre a aplicação
da multa regulamentar, entendo que a Recorrente está com a razão.
Nesse sentido, veja-se trecho também do acórdão n.° 3301-009.841, que aborda
muito bem a questão:

“(...) Aduz que houve erro no cálculo da multa: pelo art. 107, IV, do Decreto-Lei
n° 37/66, permite-se a cobrança de R$ 5.000,00 para cada ponto percentual que
ultrapasse 5% de mercadoria extraviada, sendo vedado o fracionamento da
multa.
Diante disso, tem-se que a ocorrência da infração aduaneira é fato incontroverso,
sendo a divergência levantada pelo contribuinte em relação ao valor.
Entendo que há razão no argumento da empresa. Explico.
Dispõe o art. 107, IV, do Decreto-Lei n° 37/66 que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento),
na diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel
apresentado pelo transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
Foi descarregada a quantidade de 90456 kg de produto, conforme o laudo
técnico, por sua vez a quantidade manifestada no conhecimento marítimo foi de
100000 kg. Constatada a diferença (falta) de 9544 kg, ou seja, 9,54 %.
Então, se o extravio correspondeu a 9,54 %, o excesso foi de 4,54% do limite
legal de cinco pontos percentuais. Logo, não pode haver a cobrança sobre a
fração de 0,54%.
Nesse sentido, transcrevo a declaração de voto do julgador Rui Kenji Ota
acostada na decisão recorrida:
(...)
Dessa forma, o cálculo da fiscalização foi: 4,54 X R$ 5.000,00 = R$ 22.700,00.
O correto é: 4 X R$ 5.000,00 = R$ 20.000,00.”

Assim, vale a leitura da declaração de voto do julgador Rui Kenji Ota, nesse
mesmo sentido, acostada na decisão da DRJ:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-002.076 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001977/2009-71

“Infere-se do dispositivo legal que a multa será aplicada à razão de R$ 5.000,00
por ponto percentual que ultrapasse a margem estabelecida. Em outras palavras,
para cada ponto percentual que ultrapasse a margem estabelecida será aplicada
multa de R$ 5.000,00.
Conclui-se, assim, que para que se caracterize a infração passível de ser punida
com a multa em tela, há que se ultrapassar a margem prevista (5%) em pontos
percentuais inteiros. Por conseguinte, as frações menores que um ponto
percentual (1% - um por cento) não podem ser consideradas para fins de cálculo
da multa, pois não caracterizam a formação de um ponto percentual como
definido na Lei.”

No caso concreto, observa-se que a diferença do peso da carga a granel foi de
5,07%, cujo excesso alcançou tão somente 0,07%, o que é inferior ao limite legal de um ponto
percentual.
Merece cancelamento, portanto, a multa regulamentar.

5. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a multa regulamentar.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 185
DF CARF MF
Original